Tribunal: TJDFT
Processo: 0700506-94.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700506-94.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EURIPEDES CARVALHO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EURIPEDES CARVALHO DA SILVA em face de decisão proferida nos autos do processo 0743635-72.2020.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que determinou a emenda à inicial para que fosse incluído no polo passivo da ação o SLU - Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal. A parte agravante narra que a entidade autárquica não possui legitimidade passiva para integrar a lide, na medida em que o pagamento da indenização transporte, objeto da demanda originária, não é de competência da SLU, visto que as servidoras foram cedidas para a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, órgão responsável pelo pagamento da referida verba. Afirma que o prosseguimento da demanda deve se dar sem a inclusão da referida entidade autárquica. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que o feito principal prossiga com sua tramitação regular. No mérito, que seja declarada a desnecessidade de inclusão no polo passivo da demanda principal do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). O autor ocupa cargo público e em sua ação de conhecimento pretende que o réu (Distrito Federal) seja condenado ao pagamento de indenização de transporte (gastos com deslocamento) Afirma que o regime jurídico do servidor do Distrito Federal prevê o direito ao recebimento de indenização de transporte sempre que o servidor realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições do cargo. Dito isto, sobre a condição da ação referente à legitimidade passiva, em que pese o autor ter sido cedido à Secretaria de Saúde, ainda com ônus para a SLU, não há óbice para que a pretensão do autor recaia sobre Distrito Federal, permanecendo a competência do órgão cedente quanto ao ônus pelo pagamento dos vencimentos regulares. No caso em análise, a indenização vindicada trata-se de ato administrativo excepcional discricionário emanado pela própria SES/DF, portanto, a consequência financeira do ato deverá recair sobre a Secretaria de Saúde. Inclusive, já julguei caso semelhante, sob o acórdão de número 1253530, vejamos: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ATUAÇÃO COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE LABORAL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. LEI DISTRITAL 5.237/2013 E DECRETO 26077/2005. DECLARAÇÃO COMPROBATÓRIA DO USO DO VEÍCULO PARA ATIVIDADES EXTERNAS. AUSÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTITNTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR AS DESPESAS DO AGENTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de ação de indenização ajuizada em face do Distrito Federal, cuja sentença julgou procedente os pedidos iniciais para declarar o direito da parte autora ao recebimento de indenização pelo uso de veículo próprio no exercício das funções, bem como condenar a parte ré a pagar a quantia de R$ 25.877,42 (vinte e cinco mil oitocentos e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos) referente ao período de dezembro de 2014 a janeiro de 2020, bem como as parcelas que se vencerem no curso do processo, corrigida monetariamente e juros de mora a partir da citação. 2. O Distrito Federal interpôs recurso inominado no qual alega, em sede de preliminar, que deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva no processo em epígrafe e consequentemente declarada a exclusão do polo passivo. No mérito, sustenta que os pedidos devem ser julgados inteiramente improcedentes e, caso não seja esse o entendimento, subsidiariamente pretende a reforma da sentença recorrida quanto ao valor de indenização a fim de que seja reduzido para a quantia de R$ 111,70. 3. Recurso próprio, tempestivo e ausente o preparo por isenção legal (ID 15045594). Contrarrazões apresentadas (15045601). 4. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva, visto que a parte autora foi redistribuída para a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, sendo remunerada pelo Distrito Federal, que é responsável pelo pagamento das verbas questionadas no presente processo, conforme contracheques e fichas financeiras acostadas pela recorrida.(...) (Acórdão 1253530, 07630411620198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, sendo o Distrito Federal parte legítima, deve o pleito ser deferido em sede de liminar. Em face do exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela para que o feito principal prossiga com sua tramitação regular, independente de emenda à inicial incluindo parte diversa à lide. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 5 de abril de 2021 17:17:53. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator